Tribunal: STF
Processo: HC 112876
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária. Condenação. Pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos. 3. Alegações de erro na dosimetria da pena-base e de ausência de fundamentação na escolha das penas alternativas. 4. Improcedência. Pena-base fixada adequadamente. Valoração negativa do elevado prejuízo causado aos cofres públicos. Escolha das penas restritivas de direito. Ausência de prejuízo. 5. Ordem denegada.